Tribunal: TJDFT
Processo: 0712540-69.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Em suas razões, o recorrente alega que é incontroverso nos autos que sua esposa faleceu em decorrência de atropelamento causado por ônibus pertencente à recorrida, fato que, por si só, é suficiente para estabelecer o nexo causal entre a atividade desenvolvida pela ré e o dano experimentado. Defende que a responsabilidade da requerida é objetiva. Sustenta a irrelevância do arquivamento do inquérito policial, pois as esferas penal e cível são independentes. Aduz que a morte de sua esposa configura dano moral por ricochete e prescinde de demonstração concreta do sofrimento, por decorrer logicamente da própria natureza do evento. Assevera que a conduta omissiva da empresa recorrida, que se limitou a transferir a responsabilidade à vítima, deve ser considerada, ao menos, como fator de majoração do dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do Estado em razão de acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
5. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria do risco administrativo, de modo que o Estado responde quando comprovado o dano, a ação ou omissão administrativa e o nexo de causalidade, independentemente de colo ou culpa. Segundo essa teoria, o Estado estará isento da responsabilidade de indenizar quando a culpa pelo evento danoso for exclusiva da vítima ou de terceiro ou decorrer de caso fortuito ou força maior.
6. No caso, as provas dos autos, especialmente as colhidas no Inquérito Policial, indicam que o atropelamento ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Isso porque, a testemunha que presenciou o fato esclareceu que: “viu a vítima caminhando pela calçada com um cachorro preso por uma coleira. Relatou que, repentinamente, uma coruja voou próximo aos dois, assustando o animal, que correu em direção à pista e, por estar preso à coleira, acabou puxando a vítima junto. Afirmou que a mulher perdeu o equilíbrio e caiu na parte traseira de um ônibus que trafegava pela via. Declarou que o coletivo atingiu a vítima com as rodas traseiras e que, pela posição em que ela caiu, o atropelamento não poderia ter sido evitado pelo motorista. Acrescentou que, provavelmente, o condutor sequer viu a vítima” (ID 80977916 - Pág. 113). Por sua vez, o motorista do ônibus relatou que “(...) escutou um barulho na roda traseira do ônibus e a sensação de ter passado por cima de algo. Imediatamente freou o veículo e desceu para verificar o que havia ocorrido quando foi surpreendido com o corpo de uma mulher estendido ao solo. Ato contínuo, acionou o Corpo de Bombeiros Militares do DF através do prefixo 193 e solicitou socorro. Que permaneceu no local até a chegada dos peritos da PCDF. (...) Assevera que não viu em momento algum a vítima no momento do acidente. Que trafegava nos limites da velocidade permitida pela via. Soube através de populares que se faziam presentes (...) que a senhora caminhava com um cão e este teria se deslocado para a via e quando a vítima o acompanhou para socorre-lo, acabou sendo atingida pela lateral do veículo” (ID 80977916 - Pág. 10). No mesmo sentido é a declaração prestada pelo cobrador do ônibus (ID 80977916 - Pág. 12).
7. As esferas penal e cível são independentes, contudo, os depoimentos colhidos em inquérito policial servem como prova documental, devendo estar amparados nas demais provas do processo. Na hipótese dos autos, os depoimentos prestados pela testemunha e motorista do ônibus estão de acordo com a narrativa dos fatos apresentadas no curso da presente demanda. Ademais, nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus da parte autora apresentar provas de fatos constitutivos de seu direito, de modo que cabia ao requerente apresentar provas de que o acidente ocorreu por conduta comissiva ou omissiva do motorista e não por culpa exclusiva da vítima, como demonstram das demais provas dos autos.
8. Assim, é caso de excludente de responsabilidade civil do Estado, haja vista a inexistência de nexo de causalidade entre o evento morte e a conduta do agente público. Por consequência, não há que se falar em reparação por dano moral.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 600,00 (art. 6o e 55 da Lei n. 9.099/95).
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.